Tribunal: TJDFT
Processo: 0052729-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052729-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMMY CHIO MING NETTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Considerando a promoção de ID 64714535, intimem-se os advogados (credores dos honorários de sucumbência) para que esclareçam se preferem receber o crédito via precatório ou se renunciam ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos para o recebimento via requisição de pequeno valor – RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator